Tribunal: STF
Processo: ARE 1544818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CARGO NO MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE RECONHECER COMO PERÍODO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO TEMPO DE TRABALHO COMO READAPTADA, COM O RECONHECIMENTO DO DIREITO A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COM EFEITOS RETROATIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI.



    ALEGAÇÃO QUE O PERÍODO DE READAPTAÇÃO NÃO FOI EXERCIDO EM ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO. FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. ORIENTAÇÃO DO STF. AUTORA PROFESSORA QUE ATUOU EM READAPTAÇÃO FUNCIONAL, INDEPENDENTE DAS FUNÇÕES. INCLUSÃO NO CÔMPUTO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 40, § 5º, CF. PRECEDENTE:



    1) “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROFESSOR - APOSENTADORIA ESPECIAL - READAPTAÇÃO - CONTAGEM - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONCEDE AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO APOSENTADORIA ESPECIAL. O OBJETIVO É PRESTIGIAR AQUELES QUE SE DEDIQUEM À DOCÊNCIA. SÓ QUE MESMO QUE O LENTE SEJA REMANEJADO (POR FORÇA DE READAPTAÇÃO) PARA FUNÇÃO COM FINALIDADE ADMINISTRATIVA, NÃO PODE SER PREJUDICADO. 2. AINDA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESERVE ESSA CONTAGEM PECULIAR PARA OS CASOS DE ATIVIDADES TÍPICAS OU CORRELATAS À DOCÊNCIA, ENTENDE-SE QUE O LENTE NÃO PODE SER PREJUDICADO POR RAZÕES DE SAÚDE, DE MANEIRA QUE, MESMO EXERCENDO ENTÃO MISSÕES QUE NÃO SE NOTABILIZEM PELO EXERCÍCIO DA PEDAGOGIA, A PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DEVE SER RESPEITADA. POR EXTENSÃO, ENTENDE-SE TAMBÉM NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE HÁ O DIREITO DE O PROFESSOR READAPTADO SOMAR O TEMPO HAVIDO NESSE INTERVALO COMO SE FOSSE EM SALA DE AULA PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. 3. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (TJSC, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (GRUPO PÚBLICO) N. 5052643-98.2023.8.24.0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. HÉLIO DO VALLE PEREIRA, GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, J. 26-06-2024)”.



    2) “SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSOR - APOSENTADORIA ESPECIAL - READAPTAÇÃO - CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO MUNICÍPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA. 1. ANTE PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL RESPONDEM SIMULTANEAMENTE A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INSTITUTO LOCAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 2. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONCEDE AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO APOSENTADORIA ESPECIAL. O OBJETIVO É PRESTIGIAR AQUELES QUE SE DEDIQUEM À DOCÊNCIA. SÓ QUE MESMO QUE O LENTE SEJA REMANEJADO (POR FORÇA DE READAPTAÇÃO) PARA FUNÇÃO COM FINALIDADE ADMINISTRATIVA, NÃO PODE SER PREJUDICADO. 3. PREVALECE ORIENTAÇÃO DESTE TRIBUNAL QUANTO AO DIREITO DE O PROFESSOR READAPTADO SOMAR O TEMPO HAVIDO NESSE INTERVALO COMO SE FOSSE EM SALA DE AULA PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DO MAGISTÉRIO. NO CASO, HOUVE A DESIGNAÇÃO PARA, EM ESCOLA, TRABALHAR EM BIBLIOTECA. NÃO SE TRATA DE MERAMENTE AFASTAR A NATUREZA ADMINISTRATIVA DAS MISSÕES DESEMPENHADAS PELA AUTORA, MAS DE RECONHECER QUE SEU DIREITO ESTÁ RESGUARDADO POR TER SIDO COMPELIDA AO AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. AINDA QUE CORRETAMENTE O STF RESERVE ESSA CONTAGEM PECULIAR PARA OS CASOS DE ATIVIDADES TÍPICAS OU CORRELATAS À DOCÊNCIA, ENTENDE-SE QUE O LENTE NÃO PODE SER PREJUDICADO POR RAZÕES DE SAÚDE, DE MANEIRA QUE, MESMO EXERCENDO ENTÃO MISSÕES QUE NÃO SE NOTABILIZEM PELO EXERCÍCIO DA PEDAGOGIA, A PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DEVE SER RESPEITADA. 4. PENSAMENTO QUE NÃO É REFUTADO PELO STF (QUE NÃO TEM CENSURADO DIVERSOS JULGADOS ESTADUAIS SOBRE O ASSUNTO) E QUE É SEGUIDO ROTINEIRAMENTE POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 5. NÃO SE CONHECE DO DEBATE RELATIVO À COMPENSAÇÃO COM ABONO DE PERMANÊNCIA JÁ SATISFEITO, RESSALVA INCLUÍDA NA SENTENÇA AO PROPICIAR QUE VERBAS INCOMPATÍVEIS COM A INATIVIDADE SERVISSEM A ABATER A CONDENAÇÃO. 6. SENTENÇA MANTIDA.” (TJSC, APELAÇÃO N. 0311246- 50.2015.8.24.0033, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. HÉLIO DO VALLE PEREIRA, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 07-05-2024)”.



    SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente